Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737301-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL REGINA BRASIL PASCHOAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ISABEL REGINA BRASIL PASCHOAL e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (credores/demandantes) tendo por objeto r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública no 0033495-24.2014.8.07.0018, que assim decidiu (ID 107018926): “Trata-se de petição da exequente em que requer a retificação de precatório para alteração de índice de correção monetária. Por força da coisa julgada, ainda que tenha havido entendimento proferido pelo STF posteriormente, deve ser observado o índice de correção monetária fixado na sentença/acórdão exequendo. Desta maneira, decidiu o STJ, conforme ementa abaixo transcrita: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020) Por esta razão indefiro o pedido da exequente e mantenho o requisitório como expedido. Retornem os autos para aguardar execução de precatório. (...)” Narram os agravantes ter ajuizado ação de cumprimento de sentença contra o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do referido Ente – IPREV/DF, que culminou com a expedição dos competentes requisitórios. Defendem a tese de que, a partir de 30/6/2009, o índice de correção deve ser o IPCA-E, em substituição a TR, na forma do RE 870.947/SE. Aduzem que entendimento firmado pela jurisprudência da Corte é no sentido da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral. Liminarmente pugnam pela “concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR.” No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de, confirmada a liminar, reformar a r. decisão agravada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 30897368. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, no momento a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como relatado, a pretensão dos agravantes é que seja reformada a r. decisão agravada, para o fim de se determinar a expedição de novos requisitórios, ante a aplicação do índice de correção do IPCA-e, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR, nos termos do quanto decidido no RE 870.947 (Tema 810/STF). No contexto, denota-se que o d. Juízo a quo não acolheu a tese advogada pelos agravantes, pois observara que “Por força da coisa julgada, ainda que tenha havido entendimento proferido pelo STF posteriormente, deve ser observado o índice de correção monetária fixado na sentença/acórdão exeqüendo”. A meu aviso, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio ao exame das liminares, tenho que não assiste razão aos recorrentes. De acordo com o art. 535, do CPC, é inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, preconizando, inclusive, o desfazimento da eficácia da coisa julgada retroativamente, todavia, o §7o do referido dispositivo legal ressalva que a decisão do Supremo Tribunal Federal deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Se posterior, entende a jurisprudência que eventual alteração dos contornos da sentença somente é possível por meio de ação rescisória. Neste sentido Aresto oriundo desta eg. 6a Turma, de minha Relatoria, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO NO TÍTULO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TESE DEFINIDA NO TEMA 810/STF. RE 870.947/SE. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO. ASPECTO CRONOLÓGIGO. TRÂNSITO EM JULGADO. EXEGESE DO §14 DO ART. 535 DO CPC. 1. No julgamento do RE 730.462, do qual originou o Tema 733 da repercussão geral, o STF assentou que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial. 2. Há duas formas de desconstituir sentença de mérito transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda ocorrer em momento posterior à declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal, é cabível a simples impugnação no bojo do próprio cumprimento de sentença. Se o trânsito em julgado da sentença exequenda for anterior à manifestação da Suprema Corte, somente será possível a desconstituição da coisa julgada mediante ajuizamento de ação específica, ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei. 3. No caso em análise, a sentença exequenda, determinando expressamente a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança para a correção monetária do valor da condenação, transitou em julgado em 20/03/2018, ou seja, posteriormente ao julgamento do RE 870.947 (Tema 810/STF), cujo acórdão foi publicado em 20/11/2017, ocasião em que o STF declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para condenações impostas à Fazenda Pública. 4. Nessa ordem de ideias, ao aplicar o IPCA-e para correção monetária, o ilustre Juízo a quo observou o fator cronológico delimitado nos §§5o ao 8o do art. 535 do CPC e na parte final da tese fixada no julgamento do Tema 360, segundo o qual é possível, no bojo do próprio cumprimento de sentença, o reconhecimento da inexigibilidade de sentença fundada em norma declarada inconstitucional caso o reconhecimento dessa inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF (publicação do acórdão) realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337349, 07502632820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no PJe: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, na hipótese dos autos, o marco temporal definitivo é o dia 20/11/2017, data da publicação do RE 870.947 (Tema 810/STF). No caso concreto, fazendo um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual incipiente, verifica-se que, em tese, a Sentença transitou em julgado em 01/04/2016 (ID 41614043. Pág. 2), ou seja, antes da manifestação da Suprema Corte, razão por que eventual desconstituição da coisa julgada, para incidência de correção monetária por índice diverso do que prevê, só teria cabimento mediante ajuizamento de ação rescisória, proposta no prazo previsto em lei, o que não se verifica nestes autos. Desse modo, num juízo de prelibação inicial, formado tão somente para fins de decisão do pedido liminar, tenho que a r. decisão agravada, aparentemente,está em sintonia com a jurisprudência da Corte, o que reduz sobremaneira a probabilidade de provimento do recurso que a ataca. Neste contexto, aferido ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator